Tribunal: TJBA
Processo: 0008173-97.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0008173-97.2004.8.05.0150.EDCiv.2

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO, ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, LIA SARA RODRIGUES DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MAURICIO SILVA LEAHY, MICHELLE VALLEJO COMAR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, DANILO SOUZA RIBEIRO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LIA SARA RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MICHELLE VALLEJO COMAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008173-97.2004.8.05.0150
, em que figuram como apelante GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,